Tribunal: TJPA
Processo: 0013419-33.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013419-33.2013.8.14.0401

APELANTE: MARCIO CORREA DAS NEVES RAMOS

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 244-B, DO ECA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO; PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU MÁRCIO CORREA DAS NEVES RAMOS, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, depreende-se que o apelante foi
condenado, em concurso formal, pelos crimes previstos no artigo 157, § 2º, incs. I e II, do CPB e art. 244-B (corrupção de menores), do ECA, este último à pena de 01(um) ano de reclusão,
transcorrendo
in albis
o prazo recursal para a acusação. Cumpre destacar aqui que na forma do art. 109, inciso V, do CPB, o prazo prescricional é de 04(quatro) anos, para penas em concreto aplicadas se o máximo é igual a 1 (um) ano, ou, sendo superior não exceda a 2 (dois), exatamente como ocorreu no caso vertente. Desta maneira, verifica-se que entre a data do recebimento da denúncia
, em 09/08/2013, e a da prolação da Sentença Penal Condenatória, 25/09/2019, transcorreram 06(seis) anos, 01(um) mês e 16(dezesseis) dias
, consoante cálculo realizado por meio do sistema do CNJ, lapso temporal bastante superior ao necessário, na hipótese sob análise. Assim, a prescrição da pretensão punitiva na sua forma retroativa se impõe.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer do recurso; porém, de ofício, declarar extinta a punibilidade do recorrente, apenas para o crime do art. 244-B, do ECA (corrupção de menores), nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 06 e término em 14 de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por

Marcio Correa das Neves Ramos
,
inconformado com a sentença prolatada pela Exma. Sra. Suayden Fernandes Silva Sampaio, Juíza de Direito Titular da 2° Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Comarca de Belém/PA, que o condenou, em concurso formal, à pena de 07(sete) anos, 02(dois) meses, 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 14 (catorze) dias-multas, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática dos delitos tipificados no art. 157, incs. I
e II, do CPB e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (ECA).

Narra a denúncia
,
à ID 6151398
,
que no dia
04/06/2013, por volta de 20h30min, as vítimas Rômulo Teixeira dos Santos e seu irmão Renan Teixeira dos Santos estavam trafegando pela Rua Cesário Alvim, Bairro Cidade Velha, em suas bicicletas, quando foram abordadas por dois indivíduos anunciando o assalto, sendo que um deles estava armado com um revólver e pediu a bicicleta dos ofendidos.

Que a vítima Rômulo tentou impedir que o indivíduo levasse sua bicicleta, momento em que um dos indivíduos encostou o revólver na sua cabeça e disparou, mas a arma de fogo bateu "catolé", não funcionou e por causa disso acabou dando uma coronhada na testa do ofendido, lesionando-o.

Aduz a inicial do Órgão Ministerial, que os dois elementos saíram nas bicicletas das vítimas empreendendo a fuga; porém, Policiais Militares que passavam no local ouviram pessoas gritando "PEGA LADRÃO" (textuais) e passaram a perseguir os dois assaltantes que foram detidos na Travessa Femando Guilhon, com a rua Monte Alegre.

Que em poder de um dos indivíduos, identificado como Márcio Corrêa das Neves Ramos, estava um revólver de Marca Taurus, com cinco munições, estando uma delas "picotada".

Destaca, ainda, a exordial do
Parquet
, que o outro indivíduo, identificado como
J. C. G.
, é um infrator menor de idade, tendo sido encaminhado ao DATA.

Que perante a Autoridade Policial, o denunciado confessou a prática do crime.

Por fim, assevera a peça acusatória que
a materialidade e autoria da infração penal restam provadas pelo Auto de Apresentação e Apreensão, bem como pelas declarações das vítimas, depoimento das testemunhas e pela confissão do acusado.

Em

razões recursais,
à ID
6151411,
pugna a defesa pela absolvição do apelante,
quanto ao crime previsto no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90,
a
rguindo não existir nos autos documento hábil a comprovar a condição de ser o seu comparsa
J.C.G.
, no crime de roubo, menor de idade.

Em

contrarrazões
, ao ID
6151411,
o RMP de 1º grau, Dr. Milton Luís Lobo de Menezes, manifesta-se pelo
conhecimento e provimento parcial
do recurso, a fim de que seja excluída da condenação o criem de corrupção de menores, tipificado no art. 244-B, do ECA, mantendo-se a sentença em todos os seus demais termos.

Nesta Instância Superior
, a 5º Procurador de Justiça Criminal, Dra.
Dulcelinda Lobato Pantoja
, pronuncia-se pelo
conhecimento e desprovimento
do apelo
interposto, mas com a ressalva da possibilidade desse Egrégio Tribunal de Justiça, de ofício, se assim entender, declarar extinta a punibilidade do réu pela prescrição retroativa, quanto ao crime tipificado no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Com efeito, cumpre destacar o judicioso e diligente parecer da digna Representante do
custos iures
, no que tange a prescrição, razão pela qual devo reconhece-la de ofício, haja vista tratar-se de matéria de ordem pública.

In casu
, observa-se que o apelante foi
condenado, em concurso formal, à pena definitiva de 07(sete) anos, 02(dois) meses e 20(vinte) dias de reclusão, pelos crimes tipificados no at. 157, incs. I e II, do CPB e art. 244-B, do ECA, sendo este último à pena de 01(um) ano de reclusão,
consoante se vislumbra da sentença
a quo
prolatada à ID 6151410, decorrendo
in albis
o prazo recursal para a acusação.

Cumpre destacar aqui que a redação dada pelo art. 109, inciso V, do CPB, institui o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, para sanções em concreto cujo máximo da pena é igual a 1(um) ano, ou, sendo superior não exceda a 2(dois) anos, exatamente como ocorreu no caso em apreço.

Desta maneira, verifica-se que entre a data do recebimento da denúncia
, em 09/08/2013, e a da prolação da Sentença Penal Condenatória, em 25/09/2019, transcorreram 06(seis) anos, 01(um) mês e 16(dezesseis) dias
, consoante cálculo realizado por meio do sistema do CNJ, lapso temporal bastante superior ao necessário, na hipótese sob análise, à prescrição da pretensão punitiva na sua forma retroativa.

Dessa forma, verificada a incidência da prescrição, torna-se prejudicado o exame de mérito do presente recurso em relação ao apelante, especialmente no que tange ao crime de corrupção de menores.

Ante o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento para, de ofício,
declarar extinta a punibilidade do réu Márcio Correa das Neves Ramos
, em face da prescrição retroativa, apenas para o crime tipificado no art. 244-B, do ECA,
nos termos do art. 107, inc. IV, c/c os arts. 110, § 1º e 109, inc. V, todos do Código Penal brasileiro, mantendo-se a sentença
a quo
em todos os demais termos.

Por fim, c
omunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na sentença condenatória e, consequentemente, na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2021